Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque não se tem como fazer qualquer vinculação dos recibos objeto dos IIDD 27573052 e 27573053 com qualquer guia emitida por este Tribunal, ante sua ausência.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que apresentou juntamente com o Agravo Interno.
3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação dos recibos juntados aos autos com o pagamento do preparo recursal e das custas processuais, devidas pela interposição do Recurso Inominado.
4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação com as guias de custas e do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.